Tribunal: TJPA
Processo: 0009791-43.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0009791-43.2018.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
MÁRCIO PINTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 299 E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.
1. O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVISTO NO ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL EXIGE DOLO ESPECÍFICO, COM O INTUITO DE PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 2. NO CASO EM APREÇO, OBSERVA-SE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO ORA APELADO EM FALSIFICAR DOCUMENTO OU DELE SE UTILIZAR PARA AFERIR VANTAGEM PRÓPRIA OU EM BENEFÍCIO DE OUTREM. 3. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A CARACTERIZAR O INTUITO DE PREJUDICAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. 4. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 5. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
à pretensão recursal do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0009791-43.2018.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
MÁRCIO PINTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 76-78), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
Márcio Pinto dos Santos
da prática do crime de falsidade ideológica e corrupção ativa, previstos nos
artigos 299 e 333, ambos do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 03-10), que no ano de 2015 foi instaurado inquérito policial para apurar uma possível fraude na emissão de carteiras de habilitação no município de Santarém/PA, e dessas investigações, surgiu a presente ação, que trouxe os denunciados como autores dos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa, uma vez que, em tese, o ora apelado Márcio Pinto dos Santos teria pago a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para o instrutor da Auto Escola, o nacional Walber Jesus Nunes Vidal, para que pudesse obter Carteira Nacional de Habilitação, sem ter feito a prova prática obrigatória do DETRAN/PA.

Diante dos fatos, o representante pugnou pela condenação de Walber Jesus Nunes Vidal e Márcio Pinto dos Santos, como incursos nas sanções punitivas dos artigos 299 e 333, ambos do Código Penal.

Denúncia recebida
em
23 de julho de 2018
, fls. 12-13.

Resposta à Acusação, fls. 20-27, 36.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 52-54.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 55-65.

Alegações Finais da Defesa, fls. 68-71, 72-73.

Sentença Absolutória
proferida em
15 de julho de 2019
, fls. 76-78.

Recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em 23 de julho de 2019, fls. 79.

Em suas
razões recursais
(fls. 82-87), a acusação manifestou-se contra a sentença absolutória prolatada nos autos, requerendo a condenação, unicamente, do ora apelado Márcio Pinto dos Santos, sob a tese de suficiência de provas para o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 88-93), a defesa pugnou
conhecimento
e
improvimento
do apelo ministerial, para que seja mantida inalterada a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
, sob pena de violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 99-100), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso da acusação, a fim de que seja condenado o ora apelado pela prática do crime de falsidade ideológica, nos moldes do artigo 299 do Código Penal.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 76-78), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
Márcio Pinto dos Santos
da prática do crime de falsidade ideológica e corrupção ativa, previstos nos
artigos 299 e 333, ambos do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 82-87), a acusação manifestou-se contra a sentença absolutória prolatada nos autos, requerendo a condenação, unicamente, do ora apelado Márcio Pinto dos Santos, sob a tese de suficiência de provas para o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299, DO CP
:

Inconformado, o representante do Ministério Público pugnou para que seja reformada a sentença absolutória proferida nos autos, para que seja condenado o ora apelado
Márcio Pinto dos Santos
pela prática do crime de falsidade ideológica, capitulado no
artigo 299 do Código Penal
, alegando que a conduta tipificada na denúncia tem perfeita subsunção ao delito narrado, uma vez que efetuou pagamento de forma livre e consciente para adquirir, de forma indevida, Carteira Nacional de Habilitação, sem realizar prova obrigatória, consentindo com o núcleo da ação de ¿
fazer inserir declaração falsa em documento público
¿. Assim, alegou, estar presente e perceptível o dolo específico do agente na modalidade ¿
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
¿.

Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos, todavia, denota-se que a pretensão recursal condenatória em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de falsidade ideológica
está previsto no
artigo 299, do Código Penal
, e dispõe:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

O crime do
artigo 299,
caput
, do Código Penal
, se configura quando a pessoa, incumbida do dever jurídico de declarar a verdade, pratica qualquer ação contida no núcleo verbal, objetivando prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a realidade sobre fato relevante, podendo contar com o auxílio de outrem, caracterizando a participação, não se admitindo a coautoria, em razão da infungibilidade da conduta do sujeito ativo.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença penal absolutória, fundamentou não existir qualquer indicação plausível nos autos que comprove que o ora apelado tinha conhecimento do esquema de emissão ilegal de documentos de habilitação. Ao contrário, o que ficou claro, foi que houve declaração falsa feita pelo funcionário público ou equiparado sem qualquer ingerência do particular, induzindo-o ao erro, ou seja, a declaração falsa fora o meio utilizado pela organização criminosa para atingir o fim, qual seja, obter a vantagem indevida.

Por imperioso, transcrevo trecho do pronunciamento judicial ora vergastado,
verbis
:
¿
(...). Quanto ao crime de falsidade ideológica observo que é perfeitamente possível o concurso de pessoas entre o particular e o funcionário público nas situações em que este tem conhecimento da conduta criminosa daquele. A questão que se suscita no caso evidenciado é que a declaração falsa foi realizada pelo funcionário público e não pelo particular (nos casos em que isso foi provado). Ou seja, o crime em questão foi praticado pelo funcionário público ou equiparado que solicitava a vantagem indevida por meio de terceiros (esse sim em concurso com o servidor) para declarar falsamente que o particular havia realmente realizado a prova prática. Nesse diapasão, destaco que a declaração falsa foi o meio encontrado pelo agente corrupto para aliciar o particular/usuário, e não o contrário, não sendo possível condenar os particulares/usuários também por esse crime. (...).
Quanto ao réu MÁRCIO PINTO DOS SANTOS, usuário/particular, observo que não há qualquer indicação nos autos que ele sabia como o esquema funcionava. Ao contrário, o que ficou claro para mim é que a declaração falsa, nos casos em que ela realmente ocorreu, foi feita pelo funcionário público ou equiparado sem qualquer ingerência do particular, ou seja, a declaração falsa era o meio utilizado por eles para atingir o fim, qual seja, obter a vantagem indevida. Diante de todo o exposto, o réu MÁRCIO PINTO DOS SANTOS será ABSOLVIDO de todas as acusações inclusive pelo crime de corrupção ativa, por ter ficado evidenciado que este não ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público ou equiparado
. (...)
¿. (fls. 77-78).
Grifei

Com efeito, verifico que a conduta imputada ao ora apelante, pela denúncia, de participação no esquema de emissão ilícita de Carteira Nacional de Habilitação, pela subseção do DETRAN, no município de Santarém/PA, por ter afirmado falsamente a conclusão das provas práticas e teóricas para aprovação, sem correspondência com a realidade fática, diante de pagamento exigido pelo nacional Walber Jesus Nunes Vidal, a meu ver, está totalmente despida de potencialidade lesiva, vez que a veracidade dos documentos poderia ser aferida preteritamente a confecção do almejado documento.

Além disso, restou evidente nos autos que o ora apelado
Márcio Pinto dos Santos
procedeu de boa-fé, visando a obtenção de sua Carteira Nacional de Habilitação, ao ter efetuado o pagamento da importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), correspondente às aulas teóricas e práticas. Ademais, após a conclusão das aulas teóricas e emissão do certificado, procedeu à realização da prova teórica de legislação perante o DENTRAN, sendo emitido o necessário LADV (Licença de Aprendizagem de Direção Veícular), oportunidade em que, ao se dirigir ao examinador do DETRAN para a realização da prova prática, fora induzido ao erro, mediante a oferta de receber a aprovação na prova de direção prática, através do pagamento do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ao instrutor Walber Jesus Nunes Vidal, como bem asseverou o ora apelado em seu depoimento perante o Juízo singular,
verbis
:
¿
(...); Esse senhor que está aqui sendo acusado hoje, ele foi teu professor na autoescola? Sim. Professor de prática ou de teórica? Prática.
Muito bem, você fez a prova de vista? `Fez¿. Você fez a prova médica? Fiz. Você fez a prova escrita? Fiz. Você fez ou só foi assinar? Não, eu fiz. Você fez a prova prática? Fiz...a prática...não...a prática, eu fiz. Fez ou não fez? (...). Fiz. Essa história do dinheiro dele, como é que foi? Não, porque eu fiz, né, tudo, aí no final, ele falou assim `olha, você tem pra você concluir, pra ser concluída é `450¿ (quatrocentos e cinquenta)¿. Aí eu disse `tá¿. Aí eu fiz tudo. Pra você concluir o que? Terminar minha, pra receber a habilitação
. (...). Você ofereceu esses R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pra ele, ou foi ele que disse pra ti?
Eu simplesmente paguei. (...). Você pagou esses R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em que lugar? Foi na escola, foi dentro do carro, onde é que foi que você pagou esses 450? Lá no DETRAN mesmo. Você pagou dentro do DETRAN? Sim
. Ele tinha acesso ao DETRAN, é? Aí eu não sei. E pra quê que foi usado esses R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)? É, ele que pediu, né, e entrou pra lá depois e disse que já estava liberado.
Tu já tinha feito todas as provas? Já
.
Esses R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) não foi pra tu não fazeres a prova prática? Aí eu não sei. Tu entraste na sala da prova prática? Tem uma sala lá, você entrou? Quando eu cheguei no DETRAN, ele me falou que faltava isso, né, pra concluir. (...). Aí depois ele veio de lá dizendo que eu tava liberado. E aí você não fez a prova prática? Aí eu fui embora. (...). Você não vai se complicar, só me fale a verdade: você fez ou não fez a prova prática? (...). Não. Fale a verdade pra mim, você não fez a prova prática, não foi? Não
. Então você nesse dia, você deu R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pra esse rapaz, você assinou e foi embora, foi isso que aconteceu? Porque esse aqui eu não tô muito bem lembrado dele. (...).
Esse rapaz aí te pediu algum dinheiro? Esse que tá aí fora? Não. (...). Ele não tem nada a ver com essa história? Não
. (...).
Aí você deu R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pra esse Magno, assinou lá o negócio, não fez a prova e foi embora? Isso
. O que fizeram lá pra dentro, tu não sabes? Eu não sei, né, porque eu achei que tivesse correto. (...).
Mas as outras provas `cê¿ fez todas? Fiz, tudinho. Aquela prova escrita, foi você que fez ou foi alguém que fez pra ti? Não, eu que fiz
.
(...). `Cê¿ tirou quanto na prova escrita? Vinte e quatro, se eu não `tô¿ enganado. (...)
. Aí você ganhou a sua carteira de habilitação. Quanto tempo depois você tirou sua carteira, chegou na sua casa? Olha, depois disso o Edir falou que com 15 dias poderia pegar no próprio DETRAN. Aí você foi lá, pegou, e tava tudo tranquilo? Tudo tranquilo. (...).
Então tu chegaste, fizestes todas as fases e o cara disse assim `olha, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) tá resolvido, tua carteira vai chegar na tua casa¿, foi? Foi. Tu achavas que tinha alguma irregularidade aí? Não, né, que eu não conheço a lei. E não conhece também a estrutura do funcionamento? É, é isso. (...). Nunca ofereceste nenhum dinheiro pra ninguém? Não. Nada, né? Não
. (...)
¿. (fls. 56-57).
Grifei

É cediço que no processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio
in dubio pro reo
, previsto no ordenamento pátrio no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

No caso em espeque, observa-se que através do depoimento do ora apelado, bem como a fundamentada sentença prolatada pelo juízo
a quo,
fica evidentemente clara que a conduta do agente é atípica, uma vez que não há elementos subjetivos que comprovem a sua vontade de falsificar documento com o fim de produzir obrigação ou modificar a realidade sobre fato relevante.

Em consonância com o tema em estudo, Rogério Greco (GRECO, p.164) assevera que: ¿
tipicidade quer dizer, assim, a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao modelo abstrato previsto na lei penal, isto é, a um tipo penal incriminador. (...)
¿. Assim, para que determinada conduta seja considerada como crime, é necessário que ela se amolde àquela ação proibida pela lei penal.

Frise-se, ainda, que deve a autoridade policial e seus agentes desenvolver as ações necessárias à constatação e recolhimento de provas que possam sustentar uma condenação, sendo certo que na ausência de contexto probatório substancioso e legítimo, o melhor é ser adotado o princípio do
in dubio pro reo
, com o fito de se preservar as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade.

Como explanado anteriormente, o crime de falsidade ideológica exige dolo específico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, observa-se neste caso que não há demonstração do dolo específico do ora apelado.

Destarte, restou evidente que o usuário não demonstrou nenhum dolo, muito menos intenção de participar do esquema criminoso, não fez qualquer declaração falsa ou omitiu-se de qualquer informação, a penas aderiu a um esquema que já existia, sendo necessária a manutenção da sua absolvição.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO.
-
Sem a comprovação nos autos, de maneira robusta, de que os documentos apontados pela acusação tinham conteúdo falso ou estavam adulterados com o objetivo de obter vantagem própria ou prejudicar/beneficiar terceiro, não se faz possível a condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do CPP
.
(TJ/MG - APR: 10427090084141001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Não configura o crime de falsidade ideológica, art. 299, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, a declaração inserida em documento público passível de verificação ulterior, não produzindo efeito em si mesmo, evidenciada a atipicidade da conduta, resultando no decreto absolutório, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
. (...).
(TJ/GO - APR: 706950220138090097, Relator: DR. FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 19/10/2018, 2A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2614 de 23/10/2018).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO FALSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ESPECÍFICA E DE PREJUÍZO SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO CONFIGURADO. FALTA ADMINISTRATIVA. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO AUTORIZADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO.

1)
A conduta de Oficial de Justiça que certifica falsamente a intimação pessoal de membro do Ministério Público, embora lamentavelmente e digna de penalidade administrativa, não configura o crime de falsidade ideológica, pois, além da ausência da finalidade específica de prejudicar direito ou criar obrigação, também não resultou em prejuízo sobre fato juridicamente relevante
. 2)
Nesses casos, não constituindo o fato infração penal, inoxerável é a absolvição do agente com fundamento no inciso III, do art. 386, do Código de Processo Penal
. 3). Apelo provido.
(TJ/AP -APL: 00451675720158030001 AP, Relator (a): Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 15/10/2019).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CP). APELO MINISTERIAL EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Acervo probatório insuficiente a caracterizar o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ausência de dolo específico. Observância ao princípio do in dubio pro reo
. Decisum mantido. Conhecimento e desprovimento
. (TJ/RN - APR: 20170204837 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

Desse modo, não há nos autos provas suficientes da autoria do crime de falsidade Ideológica, portanto,
mantenho
in totum
a sentença absolutória em favor do ora apelado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal do Ministério Público, mantendo inalterado o r. pronunciamento judicial ora vergastado, consoante razões jurídicas expendidas alhures, mantendo a absolvição do ora apelado
Márcio Pinto dos Santos
, pela prática do
crime de falsidade ideológica
, previsto no
artigo 299 do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, considerando que as provas constantes nos autos não são suficientes para justificar a condenação criminal.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora